Tribunal: STF
Processo: HC 147763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 



    1.  A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 



    2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo nas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao agravante vetor judicial atinente às circunstâncias do crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.